Tribunal: TJDFT
Processo: 0716537-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716537-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DA COSTA IMPETRANTE: AUGUSTO CÉSAR ELIAS, ROSÂNGELA ALVES ELIAS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por AUGUSTO CÉSAR ELIAS em favor de CARLOS HENRIQUE DA COSTA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá. Na peça inicial (ID. 46292163), o impetrante narra que o paciente e a suposta vítima mantiveram relacionamento afetivo por alguns anos e possuem um filho em comum. Diz que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 147, do Código Penal. Menciona que o paciente foi preso preventivamente por supostamente ter descumprido medidas protetivas. Afirma que a vítima denunciou o paciente, em razão de reiteradas brigas entre ela e familiares dele, apesar do fato de que o casal estava na iminência de se reconciliar e retomar à vida em comum e à criação do filho. Aduz que o Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão. Assevera que a manutenção da prisão é desproporcional e configura antecipação de pena. Destaca as condições pessoais do paciente, como primariedade e bons antecedentes. Requer, em caráter liminar, a concessão da liberdade ao paciente. Subsidiariamente, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Consta do caderno processual de origem, que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas. Para tanto, foram consignados os diversos conflitos entre as partes, assim como o relato da vítima de que, em via pública, o paciente lhe agrediu com socos na cabeça, no rosto, no braço, além de uma mordida na testa e diversas ofensas. Na sequência, ainda, tentou atingi-la com uma garrafa (ID 153439298, dos autos principais). Inconformada, a defesa formulou pedido de revogação da prisão, que foi indeferido pelo Juízo, com os seguintes fundamentos (ID 154721180, dos autos principais): No caso dos autos, a Defesa justificou seu pedido com base na primariedade do réu, afirmou possuir emprego fixo, além de alegar que não permanecem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Apresenta, ainda, "prints" de mensagens de texto supostamente trocadas entre os envolvidos, com o intuito de indicar que o acusado agiu sob a influência de injusta provocação da vítima. Todavia, não apresentou qualquer fato superveniente que fundamentasse a necessidade de revogação da segregação cautelar. Analisando os autos, verifico que tal requerimento não merece prosperar. Isto porque, a constrição cautelar do acusado é medida necessária, no atual momento, a fim de resguardar a integridade da vítima, considerando o histórico de violência doméstica entre os envolvidos, senão vejamos: O requerente responde, perante este Juízo, a presente ação penal, pela prática, em tese, dos crimes de LESÃO CORPORAL e DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, além da ação penal no 0704125-08.2022.8.07.0008, onde, supostamente, praticou, contra a mesma vítima, os delitos de LESÃO CORPORAL, CÁRCERE PRIVADO e DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais, demonstram sua agressividade. Ressalto, por relevante, que, entre os dias 24 de junho e 26 de agosto de 2022, o denunciado, agrediu fisicamente sua ex-companheira, MARIA CINTIA GONÇALVES DOS SANTOS, causando-lhe diversas lesões, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas previstas na Lei n.o: 11.340/06, bem como privou a liberdade dela, mediante cárcere privado. Não satisfeito, em 24 de fevereiro de 2023, a ofendida compareceu à delegacia de polícia para registrar nova ocorrência em razão da suposta prática dos crimes de INJÚRIA, LESÃO CORPORAL e DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. Relatou que, em via pública, CARLOS HENRIQUE a agrediu com socos na cabeça, no rosto, no braço, desferiu-lhe uma mordida na testa além de ofendê-la de “vagabunda e piranha”. Na sequência, tentou, ainda, atingi-la com uma garrafa. Com efeito, analisando a peculiaridade do presente caso, sobretudo em relação do histórico de violência envolvendo o autor dos fatos, verifico que as medidas protetivas outrora deferidas, no atual momento, não são suficientes, por si só, para garantir a integridade da vítima. Isto porque, a despeito de terem sido oportunizadas medidas diversas da constrição cautelar, o agressor, mesmo devidamente intimado, insistiu em reiterar condutas criminosas em desfavor da ex-companheira. Não se olvide dizer que o autor dos fatos age escudado por equivocada sensação de impunidade, sobretudo quando deliberadamente descumpriu ordem judicial que o proibia de se aproximar da ofendida, o que demonstra, mais uma vez, sua atitude jocosa para com o Estado. Ademais, as circunstâncias do fato demonstram a potencial periculosidade do réu e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, o que reforça a necessidade da constrição cautelar para assegurar a integridade física e psíquica da vítima. Isto posto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. Conforme se observa, a manutenção da prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada pela decisão impugnada, diante da reiteração dos atos de violência familiar e doméstica praticados pelo paciente contra a vítima. E, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto da segregação cautelar do paciente estão presentes. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade dos delitos praticados em contexto de violência familiar e doméstica, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação já materializados no inquérito policial. Ademais, depreende-se dos autos o periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo fato de que, ciente das medidas protetivas que lhe foram impostas inicialmente, o paciente as descumpriu, procurando a vítima para agredi-la, ameaçá-la e ofendê-la, em manifesta desobediência às ordens judiciais. O comportamento violento e desobediente adotado pelo paciente demonstra seu desprezo pelas decisões judiciais e sua periculosidade, colocando em risco a integridade física e psíquica da vítima, assim como a ordem pública. Esse cenário, ao contrário do que defende o impetrante, é suficiente para indicar o possível envolvimento do paciente com os crimes que lhe são imputados, sendo que inexiste prova, no writ, que conduza a uma conclusão diversa. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostrou garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Frise-se que eventuais condições favoráveis ao paciente, como primariedade e bons antecedentes, além de não demonstradas, não são suficientes para afastar a constrição cautelar, quando preenchidos os vetores para a decretação da medida, como ocorre na hipótese. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator